Tribunal: TJBA
Processo: 8061191-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061191-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NATURA COSMETICOS S/A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: FATIMA PATRICIA PEIXOTO FERREIRA Advogado(s):FERNANDA GRAZIELLA BISPO BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Natura Cosméticos S/A contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Fátima Patrícia Peixoto Ferreira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame da ilegitimidade passiva ad causam da agravante no âmbito do Agravo de Instrumento; e (ii) estabelecer se é cabível a imposição de responsabilidade solidária à estipulante do plano coletivo (ex-empregadora) pelo cumprimento da medida liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR A ilegitimidade passiva ad causam não pode ser conhecida no Agravo de Instrumento quando não tiver sido previamente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância, vedada pelo sistema recursal. A análise da tutela de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, os quais restaram satisfeitos no caso, diante da comprovação documental da necessidade de cirurgia emergencial e da iminência do cancelamento do plano de saúde. Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1082 (REsp 1.842.751/RS), é assegurada ao usuário a continuidade dos cuidados assistenciais após rescisão unilateral do plano coletivo, desde que mantido o pagamento da mensalidade. A estipulante do plano coletivo empresarial, na condição de ex-empregadora, não responde solidariamente pela manutenção da assistência médica após o encerramento do vínculo empregatício, cabendo tal obrigação à operadora de plano de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A análise da ilegitimidade passiva ad causam em sede de agravo de instrumento, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, configura supressão de instância e não pode ser conhecida. A continuidade do tratamento médico de urgência em plano coletivo empresarial rescindido unilateralmente é garantida ao segurado, desde que arcando com as mensalidades, conforme o Tema 1082 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 337 e 338. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022 (Tema 1082); TJMG, AI 16087106620248130000, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 19.11.2024, pub. 25.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061191-21.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante NATURA COSMETICOS S/A e como agravada FATIMA PATRICIA PEIXOTO FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora